Tribunal: TJPA
Processo: 0807514-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807514-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO SENA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, no bojo de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por Antônio Sena Pinto, visando à transferência e ao fornecimento de tratamento médico para insuficiência cardíaca.

2.A decisão de primeiro grau deferiu tutela antecipada para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Santa Bárbara do Pará o cumprimento imediato da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a vinte dias.

3.O Município interpôs Agravo de Instrumento, buscando a suspensão da obrigação e a redução da multa. A decisão monocrática recorrida deu parcial provimento ao recurso para reduzir a multa para R$ 1.000,00 diários, com limite de R$ 50.000,00.

4.No Agravo Interno, o Município sustenta a ilegalidade da decisão monocrática, alegando afronta ao princípio da colegialidade, bem como a irrazoabilidade da imposição de multa à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que reduziu a multa e manteve a obrigação de fazer afronta o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se a imposição de multa diária à Fazenda Pública é cabível e se o montante arbitrado se mostra razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.O julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, conforme previsto no artigo 932, VIII, do CPC e artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, que permitem ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante.

7.O artigo 21, XX, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal confere autonomia aos tribunais para decidir monocraticamente recursos manifestamente improcedentes ou contrários à jurisprudência consolidada.

8.A imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 537, caput, do CPC, com o objetivo de compelir o ente público ao cumprimento de obrigação judicialmente imposta.

9.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de redução da multa cominatória quando demonstrada excessividade, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi realizado na decisão monocrática ao reduzir o valor da multa para R$ 1.000,00 diários, com limite de R$ 50.000,00.

10.O recorrente não apresentou novos argumentos ou fatos relevantes que justifiquem a modificação da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O julgamento monocrático de recurso contrário à jurisprudência dominante não afronta o princípio da colegialidade, conforme previsto no CPC e nos regimentos internos dos tribunais.

2.A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é admitida para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

...........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, VIII, e 537, caput; RITJPA, art. 133; RISTF, art. 21, XX, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 885.840/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 561.797/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19/05/2015; TJPA, AI nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

em desfavor da decisão monocrática
sob o Id.
19503116
proferida por este Relator, na qual dei parcial provimento, no referido recurso de Agravo de Instrumento,
nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada movida por
ANTÔNIO SENA PINTO, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, movida por Antônio Sena Pinto em face do Estado do Pará e do Município de Santa Bárbara do Pará, na qual o autor requereu a transferência urgente e disponibilização de leito clínico para tratamento de insuficiência cardíaca, bem como a realização de exames, fornecimento de medicamentos, cirurgias e tudo o mais necessário para garantir a sua vida.

Em decisão interlocutória o juízo de primeiro grau, deferiu a tutela antecipada para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Santa Bárbara do Pará o cumprimento imediato da obrigação de transferência e tratamento médico, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao período de vinte dias.

Diante da decisão, o Município de Santa Bárbara do Pará interpôs Agravo de Instrumento, buscando a suspensão da obrigação e, alternativamente, a redução da multa. Em decisão monocrática, o Relator deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reduzindo a multa para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, com limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, os termos da decisão recorrida.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando inicialmente sobre a ilegalidade da decisão monocrática, uma vez que a decisão deveria ter sido apreciada pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público, uma vez que a regra é a colegialidade nas decisões recursais.

Sustenta ainda que a imposição de astreintes à Fazenda Pública não se mostra razoável, pois compromete recursos públicos destinados à prestação de serviços essenciais, afetando a coletividade.

Argumenta que, ainda que reduzida, a multa diária de R$ 1.000,00 permanece excessiva para um município de pequeno porte, defendendo sua exclusão ou, alternativamente, a redução para um patamar mais razoável.

Diante dos argumentos expostos, o agravante requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de reformar a decisão monocrática e afastar a imposição da multa diária. Subsidiariamente, caso mantida a penalidade, pugna pela sua redução a um patamar razoável ou, ainda, que a matéria seja apreciada pelo colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 21801738).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Inicialmente, não merece acolhida a alegação do recorrente quanto à suposta ilegalidade da decisão monocrática. O artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com o artigo 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que expressamente confere ao Relator a competência para negar provimento a recursos contrários à jurisprudência dominante do Tribunal, das Cortes Superiores ou a precedentes firmados em recursos repetitivos e incidentes de assunção de competência. Ademais, a possibilidade de julgamento monocrático fundamentado em precedentes consolidados está em plena conformidade com o artigo 21, XX, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que autoriza o relator a negar provimento a recurso manifestamente inadmissível ou contrário à jurisprudência dominante.

Assim, a decisão recorrida não incorreu em qualquer ilegalidade ou afronta ao princípio da colegialidade, sendo cabível a manutenção do julgamento monocrático nos exatos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007

Quanto à previsão regimental que autoriza o julgamento monocrático, destaco precedente desta Corte de Justiça.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023

Quanto multa é essencial destacar que a fixação de astreintes na decisão agravada, com o objetivo de assegurar o cumprimento da obrigação imposta na sentença, encontra respaldo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O referido Tribunal reconhece a possibilidade de imposição da multa cominatória à Fazenda Pública, nos termos do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. Para esse propósito, destacam-se os seguintes precedentes judiciais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DO ESTADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART. 461 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Com efeito, a recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que teria sido contraditório, obscuro ou omisso o acórdão recorrido.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no mesmo sentido da tese esposada pelo Tribunal de origem, segundo a qual é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

3. Relativamente ao art. 461 do CPC, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Precedentes.

4. Quanto à interposição pela alínea "c", este tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

5. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 885.840/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2.
O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer.
No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante.

3. Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

4. Agravo Regimental desprovido.

(
AgRg no AREsp 561.797/PE
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015)

....................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não existe óbice ao julgamento do presente feito, pois o RESP 1.101.725/RS, então submetido ao regime representativo da controvérsia, foi desafetado em 03.06.2014.

2.
É permitido ao Juízo da execução aplicar multa cominatória ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.

3. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.

(AgRg no REsp 904.638/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 12/09/2014)

Bem como, não merece prosperar o argumento do recorrente quanto à alegada excessividade da multa cominatória. Isso porque, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC, é facultado ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, ajustar o valor ou a periodicidade da multa, caso se mostre insuficiente ou excessiva. Ademais, a decisão recorrida observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade, garantindo que seu montante fosse suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento sem causa. Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporção manifesta no valor arbitrado, mantém-se a decisão recorrida, rejeitando-se a pretensão de redução ou exclusão da multa.

Nesse contexto, trago à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.

1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Precedentes.

2.
É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

No mesmo sentido, apresentamos precedente deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. ACOLHIMENTO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Agravo de Instrumento. Alegação de impossibilidade de aplicação da multa diária em face do Governador do Estado do Pará. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. 2. A multa diária arbitrada contra o Governador do Estado do Pará deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará.
3. Pedido de Redução do valor da multa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Possibilidade. O valor fixado ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, por considerar que o valor é capaz de desestimular o desrespeito à ordem judicial a ser cumprida pelo Agravante. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 4. Agravo conhecido e provido. 5. À unanimidade.

(2017.02583558-25, 177.088, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-23)

...................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DECISÃO ACERTADA. EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2
. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada.

(2017.01848227-44, 174.476, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-10)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2025